Tribunal: TJMT
Processo: 0001065-06.2016.8.11.0093
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001065-06.2016.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDEREI PESCINELLI - CPF: 267.756.701-68 (APELANTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE ANTECIPAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL SUBSIDIADA E EXECUTADA POR PARTICULAR
– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” -
RESOLUÇÃO DE Nº 223/2003 DA ANEEL – INCORPORAÇÃO, POR FORÇA DE LEI, DA REDE ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA - VALOR PAGO PELO AUTOR PARA A CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉTRICA - RESSARCIMENTO DEVIDO -
SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

I – Ainda que as alegações do autor, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, seus argumentos expostos em sua petição inicial, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

II – O direito à restituição decorre, nesta lide, da Resolução Normativa n. 223/2003 da ANEEL, que concede aos interessados a faculdade de construir as redes de eletrificação com seus próprios recursos para futuramente obterem a restituição dos investimentos realizados. Cumpre lembrar que eventual doação convencionada, a ser feita pelo apelante, não tem eficácia alguma.

III - Como a rede elétrica particular construída, por força da lei, deve ser incorporada ao patrimônio da ré/concessionária, esta deve ressarcir a quantia desembolsada pelo autor na construção da obra.

IV – Apesar de no Convênio estar indicado que a tensão é de 34,5kV, o que ultrapassaria os quilovolts previstos em lei (2,3kV) como o máximo permitido para atendimento gratuito pela concessionária, deve-se considerar que o Contrato tem 40 beneficiários, o que faz crer que nenhum deles superou o limite legal. Além disso, a apelada não comprovou o descumprimento dos artigos 40 e 41 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL pelo apelante.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
VALDEREI PESCINELLI
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Antecipação para Construção de Rede Elétrica Rural Subsidiada e Executada por Particular de nº
1065-06.2016.8.11.0093
, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 77741970), o autor, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, além de ter comprovado o pagamento do convênio de ampliação da rede elétrica, aponta que tanto a construção quanto o valor pago à concessionária são fatos incontroversos.

Salienta que, em sua defesa, a ré, ora apelada, em nenhum momento questiona a construção e o valor pago pelo autor, ora apelado, mas, tão somente, aduz que não tem obrigação de restituir o valor antecipado.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 77741970), a ré, ora apelada, sustenta a ausência de dialeticidade das razões recursais, eis que o autor, ora apelante, não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida, mas, tão somente reitera seus argumentos expostos em sua petição inicial.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a ré, ora apelada, sustenta a ausência de dialeticidade das razões recursais, eis que o autor, ora apelante, não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida, mas, tão somente reitera seus argumentos expostos em sua petição inicial.

Não assiste razão à ré, ora apelada.

Segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão objurgada,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, o recurso de apelação tem como objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária a exposição das razões e dos fundamentos, que são compostos pelas alegações de fato e de direito.

Entretanto, ainda que as alegações do autor, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, seus argumentos expostos em sua petição inicial, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

I
II) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Ressarcimento de Antecipação para Construção de Rede Elétrica Rural Subsidiada e Executada por Particular de nº
1065-06.2016.8.11.0093
, ajuizada por
VALDEREI PESCINELLI em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, além de ter comprovado o pagamento do convênio de ampliação da rede elétrica, aponta que tanto a construção quanto o valor pago à concessionária são fatos incontroversos.

Salienta que, em sua defesa, a ré, ora apelada, em nenhum momento questiona a construção e o valor pago pelo autor, ora apelado, mas, tão somente, aduz que não tem obrigação de restituir o valor antecipado.

Não assiste razão ao autor, ora apelante.

Isso porque, conquanto, realmente, a ré, ora apelada, não tenha questionado a construção e o valor pago, a improcedência da ação é medida que se impõe. Explico.

Ao julgar o Recurso Especial nº 1.243.646/PR, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmou posicionamento, inclusive com os efeitos do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 (atual artigo 1.036 do Código de Processo Civil de 2015), de que a participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede de eletrificação rural não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, que regulamenta os serviços de energia elétrica, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas, exclusivamente pela concessionária ou pelo consumidor, e ainda aquelas que deveriam ser suportadas por ambos. Vejamos o acórdão:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AÇÃO DE COBRANÇA DO VALOR DESEMBOLSADO PELO CONSUMIDOR PARA CONSTRUÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO E. MINISTRO PRESIDENTE DO STJ, CONHECENDO DO RECLAMO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. (...) 3.
Devolução de valores investidos na execução de obras de extensão da rede elétrica rural. A Segunda Seção, quando do julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou entendimento no sentido de que a participação financeira do consumidor para a construção de rede de eletrificação rural não é, por si só, ilegal, pois, na vigência do Decreto 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deveriam ser custeadas pela concessionária (artigo 141), pelo consumidor (artigo 142), ou por ambos (artigos 138 e 140)
(REsp 1.243.646/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10.04.2013, DJe 16.04.2013).(...) (AgRg no AREsp 249.544/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 25/03/2014) (Grifo nosso)”

Nesse passo, extrai-se que o direito à restituição de valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural guarda estreita relação com a natureza da obra custeada, uma vez que, como já mencionado, há obras de responsabilidade exclusiva do concessionário, outras do consumidor e outras de ambos.

Assim, somente diante de prova robusta de que a concessionária de energia elétrica efetuou cobrança de valores que não eram devidos pelo consumidor, é que este tem direito à pleiteada restituição.

Logo, como nos autos não há qualquer demonstração de que a responsabilidade pelo custeio total da obra era da ré, ora apelada, não há de se falar em restituição do valor pago pelo autor, ora apelante.

A propósito, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – PRELIMINAR DECADÊNCIA – AFASTADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – PROGRAMA “LUZ NO CAMPO” – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL – PRECEDENTE DO STJ COM EFEITOS DO ARTIGO 543-C DO CPC – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INDEFERIDO – PRIMEIRO RECURSO PROVIDO – SEGUNDO RECURSO - PREJUDICADO. (...) 3- De acordo com o STJ, somente diante de prova robusta de que a Concessionária de Energia efetuou cobrança de valores que não eram devidos pelo Consumidor, é que este tem direito à pleiteada restituição. O direito à restituição de valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural guarda estreita relação com a natureza da obra custeada, uma vez que há obras de responsabilidade exclusiva do concessionário, outras do consumidor e outras de ambos. 4- No caso, não há falar em dever de restituir as parcelas pagas, diante da ausência de provas de que os Recorridos efetuaram o pagamento de valores que deveriam ter sido suportados pela concessionária do serviço Apelante.
(Ap 145718/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 16/12/2015)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS - ELETRIFICAÇÃO RURAL. PROGRAMA “LUZ NO CAMPO – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - ACOLHIMENTO QUANTO AS PRESTAÇÕES PAGAS ANTERIORMENTE A 2010 - PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONSUMIDOR NO PROGRAMA LUZ NO CAMPO - ILEGALIDADE - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A OBRA ERA DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA

- PAGAMENTOS A MAIOR APÓS O VENCIMENTO DO CONTRATO - INOCORRÊNCIA - DANO MORAL AFASTADO -RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede de eletrificação rural é admitido,

uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, que regulamenta os serviços de energia elétrica, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas, exclusivamente pela concessionária ou pelo consumidor, e ainda aquelas que deveriam ser suportadas por ambos e não há demonstração, nos autos, de que a responsabilidade pelo custeio total da obra era exclusivamente da concessionária, não havendo que se falar em restituição dos valores. Não comprovada a cobrança de parcelas após o encerramento do contrato afasta-se a restituição do indébito em dobro e o dano moral decorrente de tal conduta.
(Ap 159276/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015)”

Não bastasse, refutando de vez a pretensão do autor, ora apelante, para que a sentença seja reformada, extrai-se do convênio firmado entre as partes (id. 77741968) que não há previsão de ressarcimento dos valores por ele desembolsados.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO. INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA POR PARTICULAR. INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RESSARCIMENTO DOS VALORES INVESTIDOS. DESCABIMENTO. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE RESSARCIMENTO. DECRETO 41.019/1957. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.243.646/PR, processado sob o regime do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou o entendimento de que "A participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos (art.138 e art. 140)" (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 10/04/2013, DJe de 16/04/2013).

2. O entendimento firmado no Recurso Especial 1.243.646/PR deve ser aplicado também em caso de rede elétrica urbana instalada pelo particular em razão de compromisso firmado entre ele e a concessionária de energia com base no Decreto n° 41.019, de 26/02/1957.

3. Em hipótese semelhante, relativa à instalação de rede elétrica urbana, a Quarta Turma do STJ decidiu que "O Decreto 41.019/1957 admite a possibilidade de participação financeira do particular na construção de rede elétrica, de sorte que,
não existindo no contrato celebrado sob a disciplina desse diploma legal previsão de reembolso, a condenação da concessionária à devolução de valores é incabível"
(AgInt no AREsp 1.342.610/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe de 21/05/2019).

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 951.206/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 01/07/2020)”

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO DE VALOR APLICADO NA IMPLEMENTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL. DOAÇÃO. VALIDADE. DECRETO 41.019/57. DECRETO 98.335/89.

1. O Decreto 41.019/1957 (alterado pelo Decreto 98.335/89), em época anterior à universalização da energia em área rural, admitia a possibilidade de participação financeira do particular interessado na expansão da rede elétrica, de sorte que não há ilegalidade na previsão de doação da rede construída pelo interessado, em contrato celebrado sob a disciplina desse normativo.
Ausente previsão de reembolso, a condenação da concessionária à devolução de valores é incabível.
Precedentes.

2. Agravo interno e recurso especial providos.

(AgInt no REsp 1298125/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 06/12/2019)”

Portanto, tendo em conta que o autor, ora apelante, não
demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro
a verba honorária arbitrado pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa,
o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono da ré, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O - DIVERGENTE

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

O apelante ajuizou a presente Ação de Ressarcimento para Construção de Rede Elétrica e Executada por Particular sob a alegação de que firmou Convênio com a apelada para construção de rede de eletrificação rural pelo Programa Luz para Todos, regulamentado pela Resolução n. 223/2003, tendo antecipado o custeio, uma vez que, conforme cronograma do Governo, a obra só teria início em 2017.

Disse que solicitou administrativamente a devolução do montante, e que a apelada justificou que pode ressarci-lo até 2017.

Arguiu que foi obrigado a assinar o Contrato concordando com a doação da rede à concessionária, mas que foi
“uma doação forçada”
.

Pugna pela condenação da apelada pelo prejuízo material de R$50.231,15, bem como que a rede elétrica seja incorporada ao seu patrimônio (da apelada).

O feito foi julgado improcedente com fundamento no fato de o apelante não ter comprovado o gasto e nem apresentado o projeto e a aprovação pela empresa (Id n. 77741970, págs. 22 a 25).

O apelante recorre sob o argumento de que os fatos narrados são incontroversos.

Nas contrarrazões, a parte contrária assinala apenas que não incorporou a rede elétrica construída pelo autor
“em razão da falta de apresentação de documentos pelo usuário do serviço, de maneira que ela continua sendo de propriedade da parte que o construiu”
. E mais, que não praticou ato ilícito que justifique a indenização (Id n. 77741970, pág. 63)

No Convênio firmado entre a apelada e os produtores rurais (Id n. 77741968, págs. 18 a 23), em que se inclui o apelante, consta que ele antecipou R$29.133,00, divididos em 9 prestações mensais. Depois solicitou o novo parcelamento, o que foi objeto de Termo Aditivo (Id n. 77741968, págs. 25/26).

Está consignado também que a incorporação se daria no ato da assinatura do referido Instrumento.

A apelada, em contestação, reconhece que a rede foi construída em 2008 e que houve a quitação do respectivo custeio pelo apelante em 5-3-2010. E não se insurge contra o valor previsto no Contrato como antecipação e pleiteado a título de restituição.

Vale ressaltar que no email enviado pela apelada está expressamente registrada a informação de que, conforme Despacho 480/2014 da ANEEL, ela tem até 12/2017 para proceder à devolução (Id n. 77741968, pág. 3), o que implica em reconhecimento do direito do apelante. Esse documento não foi impugnado pela apelada.

Vale destacar que, em análise à aplicabilidade do repetitivo REsp n. 1.243.646, este Tribunal já se posicionou no sentido de que referido julgado discute questão diversa, pois trata dos contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, enquanto no caso concreto a discussão está centralizada no programa federal Luz para Todos, regulamentado pela Resolução n. 223/2003, razão por que não incidem as conclusões adotadas no REsp em análise.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PROGRAMA LUZ PARA TODOS – ELETRIFICAÇÃO RURAL – RESOLUÇÃO 223/2003 - INAPLICABILIDADE DO RESP PARADIGMA AO CASO - RECURSO ESPECIAL - JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO - ACÓRDÃO MANTIDO. Uma vez reconhecido o direito à devolução de valores gastos por particular com a construção de rede de eletrificação rural, decorrente do "Luz para Todos", normatizado pela Resolução da ANEEL nº 223/2003, fica estabelecida a restituição imediata, pois a prorrogação da universalização desse programa do governo federal não se aplica ao ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior. Se o REsp repetitivo indicado como paradigma não enfrenta a questão discutida no acórdão recorrido, não há motivo para a retratação.
(N.U 0001929-74.2013.8.11.0020, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA -
ELETRIFICAÇÃO

RURAL
– PROGRAMA “
LUZ

PARA

TODOS
” - RESOLUÇÃO 414/2010 ANEEL – RECURSO ESPECIAL
PARADIGMA
– INAPLICABILIDADE - JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO – ARESTO MANTIDO. Enquanto o Recurso Especial
paradigma
de n. 1.243.646 cuidou de tratar sobre os contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, a questão posta nestes autos trata do programa federal “
Luz

para

Todos
”, cujas responsabilidades acerca da execução das obras e os casos de prováveis ressarcimentos ao particular, foram regulamentados por meio da Resolução 414/2010 da ANEEL, de modo que, inaplicável o REsp
paradigma
ao caso sub judice. (N.U 0003328-13.2014.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
ELETRIFICAÇÃO

RURAL
– PROGRAMA “
LUZ

PARA

TODOS
” – RESTITUIÇÃO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELO CONSUMIDOR PARA CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL – PARÂMETROS ESTABELECIDOS NAS RESOLUÇÕES Nº. 223/2003 E Nº. 414/2010 DA ANEEL, VIGENTES À ÉPOCA DA REQUISIÇÃO DA EXTENSÃO – RECURSO ESPECIAL
PARADIGMA
INAPLICÁVEL AO CASO SUB JUDICE – JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO – ACÓRDÃO MANTIDO. A solicitação de extensão da rede de distribuição de energia elétrica realizada pelo consumidor, foi formalizada com amparo nas Resoluções nº 223/2003 e nº 414/2010 da ANEEL, normas específicas que regem o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso de Energia Elétrica –
Luz

para

Todos
(LPT), criado por meio do Decreto nº 4.873/2003, ao contrário daquela em análise no Recurso Especial
paradigma
(REsp nº 1.243.646 – Tema 575), amparada pelas disposições do Decreto nº 41.019/57. (N.U 0003379-24.2014.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020).

Assim dispõe o artigo 11 da Resolução n. 223/2003 da ANEEL:

Art. 11.
O solicitante, individualmente ou em conjunto, cujo pedido de atendimento seja enquadrado no art. 4º desta Resolução, e os órgãos públicos, inclusive da administração indireta, poderão aportar recursos, em parte ou no todo, para as obras necessárias à antecipação da ligação prevista no Programa Anual, ou executar as obras de extensão de rede mediante a contratação de terceiro legalmente habilitado.

§ 1º
Os recursos antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão restituídos pela concessionária até o ano em que o atendimento ao pedido de fornecimento seria efetivado segundo o Programa Anual
.

Julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CONTRATO - REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA NA VIGÊNCIA DO CC/16 E QUINQUENAL, NA VIGÊNCIA DO CC/02, RESPEITADA A REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028/CC02 - DEVOLUÇÃO DOS VALORES EMPREGADOS - DEVIDA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. (...) 2.- A Segunda seção desta Corte, no julgamento de causa submetida ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil já assinalou que
é devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica
. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 265.438/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 07/06/2013). (Sem destaque no original).

Posto isso, o direito à restituição decorre, nesta lide, da Resolução Normativa n. 223/2003 da ANEEL, que concede aos interessados a faculdade de construir as redes de eletrificação com seus próprios recursos para futuramente obterem a restituição dos investimentos realizados. Cumpre lembrar que eventual doação convencionada, a ser feita pelo apelante, não tem eficácia alguma.

Dessa maneira, como a rede elétrica por ele construída deve, por força da lei, incorporar o patrimônio da concessionária, a qual inclusive gera fonte de receita para ela própria, existe o dever de ressarcir-lhe a quantia que desembolsou na obra.

Ademais, a Resolução n. 229/2006 da ANEEL fixou as condições gerais para a incorporação de redes particulares, e em seus artigos 3º e 9º, além de definir de forma imperativa que elas sejam incorporadas ao patrimônio da concessionária, apontou a necessidade de ressarcimento.

Confira-se:

Art. 3º.
As redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou permissionária de distribuição
que, a partir da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção de tais redes.

(...)

Art. 9°.
A concessionária ou permissionária de distribuição deverá incorporar ao Ativo Imobilizado em Serviço as redes particulares
que não dispuserem do ato autorizativo e estejam em operação na respectiva área de concessão ou permissão, excetuando-se os ramais de entrada das unidades consumidoras, e respeitados os respectivos Planos e Programas anuais de incorporação.

§1°
Para obter o valor do ressarcimento ao proprietário da rede particular
, a concessionária ou permissionária de distribuição deverá: I - calcular o encargo de responsabilidade da concessionária ou permissionária de acordo com as regras vigentes à época da construção da rede; II - utilizar a Tarifa Fiscal estabelecida no § 2° deste artigo, atualizando-a anualmente por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA; e III - calcular o valor do ressarcimento ao proprietário da rede particular, considerando a depreciação dos ativos, por meio da seguinte fórmula:

RP = valor do ressarcimento ao proprietário da rede particular;

EC = encargo de responsabilidade da concessionária, calculado com base nas regras vigentes à época da construção da rede, aplicando-se a Tarifa Fiscal atualizada pelo IPCA, sem depreciação; e

t = idade das instalações elétricas incorporadas, em anos, na data da efetiva incorporação. (sem destaques no original).

Do TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE SERVIDÃO E INCORPORAÇÃO DE LINHA ELÉTRICA PARTICULAR DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DA INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA - RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS PELO CONSUMIDOR NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL, POSTERIORMENTE INCORPORADA PELA CONCESSIONÁRIA - COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO INVESTIMENTO - RESSARCIMENTO DEVIDO – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Extrai-se do conjunto probatório que o apelante realizou a instalação da rede de eletrificação de sua propriedade e que o procedimento foi comunicado à requerida e autorizado pela mesma.
Comprovada a construção da rede de energia elétrica pelo autor e não apresentada, pela requerida, prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, é o caso de julgar procedente o pedido de restituição dos valores pagos
. (...). (N.U 0000592-59.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 16/03/2020). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE REDE ELÉTRICA SUBSIDIADA E EXECUTADA POR PARTICULAR – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES -
PROGRAMA LUZ PARA TODOS – QUANTIA PAGA PELO PARTICULAR PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL
– PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO – AFASTADA - PAGAMENTO IMEDIATO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (...)
Diante do direito à devolução de valores gastos com a construção de rede de eletrificação rural pagos pelo autor, decorrente do Programa do Governo Federal Luz para Todos (Resolução da ANEEL nº 223/2003), a pretendida restituição deve ser imediata
, visto que a prorrogação prevista no contrato de universalização do programa até 2017, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior. (N.U 0000125-41.2016.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 02/06/2020). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA –
REDE ELÉTRICA PARTICULAR – PROPRIEDADE RURAL – PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA E COMPROVAÇÃO DOS GASTOS – RESOLUÇÃO Nº 223/2003 DA ANEEL – RESSARCIMENTO DEVIDO
– QUESTÃO DECIDIDA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O direito à devolução de valores gastos com as despesas para construção de rede de eletrificação rural decorre de Programa do Governo Federal, normatizado pela Resolução da ANEEL nº 223/2003, que regulamentou os procedimentos tendentes à universalização, estabelecendo metas para o atendimento e adotando disposições diversas, dentre as quais merece destaque a faculdade concedida aos interessados de construir as redes com os seus próprios recursos, para futuramente obter a restituição dos investimentos realizados
.
“A Segunda seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de causa submetida ao regime do artigo 543-C do CPC já assinalou que é devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica
.” (AgRg no AREsp 265.438/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 3ª Turma, julgado em 14/05/2013).
Se a rede elétrica construída pelo consumidor, por determinação legal, deve incorporar o patrimônio da concessionária de serviço público, resultando em fonte de receita para esta, indiscutível o dever de ressarcir a quantia desembolsada na obra
. (...). (N.U 0001821-02.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO -
ELETRIFICAÇÃO RURAL - PROGRAMA “LUZ PARA TODOS”
- ANTECIPAÇÃO DA OBRA POR PARTICULAR - PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA UNIVERSALIZAÇÃO – IRRELEVÂNCIA –
RESSARCIMENTO IMEDIATO – NECESSIDADE – PRECEDENTES
- RECURSO DESPROVIDO. A Resolução n. 1.993/2015, da ANEEL que prorrogou o prazo para universalização do programa “Luz para Todos” na região do Município de Juara para dezembro de 2019, não prorroga o ressarcimento daqueles que tiveram o prazo regulamentado por outras Resoluções. (N.U 0001147-05.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 14/10/2019). (Sem destaque no original).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. ELETRIFICAÇÃO RURAL. REDE PARTICULAR. INCORPORAÇÃO. DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA 229/2006 DA ANEEL. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. (...)
Consoante os termos da Resolução Normativa 229/2006 da ANEEL, a concessionária ou permissionária de distribuição deverá incorporar ao ativo imobilizado as redes particulares
que não dispuserem do ato autorizativo e estejam em operação na respectiva área de concessão ou permissão, à exceção dos ramais de entrada das unidades consumidoras, e respeitados os respectivos Plano e Programas anuais de incorporação (art. 9º, caput), responsabilizando-se, a partir da efetiva incorporação, pelas despesas de operação e manutenção de tais redes (art. 3º, caput). Assim sendo, tendo em vista que
a Resolução Normativa 229/2006 da ANEEL determina não só a incorporação, mas o ressarcimento dos valores despendidos com a construção da rede
, aliado ao fato de que a RGE não apontou o Plano e Programa anual de incorporação, em que se inseriria a rede dos autores – ônus que lhe competia –, resta suficientemente caracterizada a mora do fornecedor em proceder à devida incorporação. Com efeito,
devida a condenação, não só da incorporação propriamente, bem como em relação à indenização devida nos termos da Resolução Normativa 229/2006 da ANEEL
. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70078580982, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em: 03-04-2019). (Sem destaque no original).

Por fim, apesar de no Convênio estar indicado que a tensão é de 34,5kV, o que ultrapassaria os quilovolts previstos em lei (2,3kV) como o máximo permitido para atendimento gratuito pela concessionária, deve-se considerar que o Contrato tem 40 beneficiários, o que faz crer que nenhum deles superou o limite legal. Além disso, a apelada não comprovou o descumprimento dos artigos 40 e 41 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL pelo apelante.

Pelo exposto,
divirjo
da relatora para
dar provimento
ao Recurso e determinar a incorporação pela apelada da rede de energia elétrica construída pelo apelante, caso não tenha assim procedido ainda, além de condená-la a restituir-lhe o valor que antecipou para a referida construção, com atualização monetária pelo IGPM a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Inverto os ônus sucumbenciais e fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001065-06.2016.811.0093

APELANTE:
Vanderelei Pescinelli

APELADA:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação
interposta por
Vanderlei Pescinelli
contra sentença que julgou improcedente a
Ação de Ressarcimento para Construção de Rede Elétrica e Executada por Particular proposta em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., aqui apelada
, ao fundamento de que o autor, aqui apelante,
não comprovou o gasto e nem apresentou o projeto e a aprovação pela empresa.

Ao propor a ação, isso em 21.10.2016, o autor alegou ter firmado Convênio com a requerida, aqui apelada (Aditivo firmado em 19.11.2008), para construção de rede de eletrificação rural pelo Programa Luz para Todos, regulamentado pela Resolução n. 223/2003, tendo antecipado o custeio, uma vez que, conforme cronograma do Governo, a obra só teria início em 2017.

Alegou ainda, ter solicitado administrativamente a devolução do montante e que a requerida arguiu que poderia até 2017.

Sustentou ter sido obrigado a assinar o Contrato concordando com a doação da rede à concessionária, mas que foi
“uma doação forçada”
.

Pugnou, assim, pela condenação da requerida, aqui apelada, pelo prejuízo material de R$50.231,15 e para que a rede elétrica seja incorporada ao patrimônio da requerida/apelada.

Neste apelo, o autor,
Vanderlei Pescinelli
, argumentou que os fatos narrados são incontroversos, bem assim defendeu a reforma da sentença, a fim de obter a procedência de sua ação.

Nas contrarrazões, a Energisa alega apenas não ter incorporado a rede elétrica construída pelo autor
“em razão da falta de apresentação de documentos pelo usuário do serviço, de maneira que ela continua sendo de propriedade da parte que o construiu”
, bem assim também não ter praticado ato ilícito que justifique a indenização vindicada.

A i. relatora, Desa.
Serly Marcondes Alves
, concluiu pelo desprovimento do apelo e mantença da sentença de improcedência.

Em voto divergente, o i. 1º Vogal, Des
. Rubens de Oliveira Santos Filho
, concluiu pelo provimento do apelo e reforma da sentença, a fim de julgar procedente a ação proposta pelo recorrente.

Pois bem
. Cuida-se, pois, de ação que discute eventual ressarcimento de valor gasto pelo autor, aqui recorrente, proprietário rural, na construção, ocorrida em 2008, de rede de eletrificação rural pelo
Programa Luz para Todos
,
regulamentado pela Resolução n. 223/2003
, em que o autor proprietário rural antecipou o custeio, no valor de R$29.133,00, isso em 5.3.2010, uma vez que, conforme cronograma do Governo, a obra só teria início em 2017.

No Convênio firmado entre a apelada e os produtores rurais (Id n. 77741968, págs. 18 a 23), em que se inclui o autor apelante, consta que ele antecipou R$29.133,00, divididos em 9 prestações mensais. Depois solicitou o novo parcelamento, o que foi objeto de Termo Aditivo (Id n. 77741968, págs. 25/26).

Está consignado também que a incorporação se daria no ato da assinatura do referido Instrumento.

A quitação pelo autor recorrente, do custeio no valor de R$29.133,00 em 5.3.2010, foi reconhecida pela requerida, na contestação. Aliás, na referida peça a requerida não insurgiu contra o valor previsto no contrato como antecipação e postulado pelo autor apelante.

Importa consignar que o e-mail enviado pela requerida apelada para o autor apelante, por ela sequer impugnado, consta expressamente a informação de que, conforme o Despacho 480/2014 da ANEEL, ela, requerida apelada, tinha até o dia 12/2017 para proceder a devolução (id. 77741968), fato que conforme consignado pelo 1º Vogal, implicou no reconhecimento do direito do autor apelante.

Assim,
realmente tratam de matérias incontroversas
, a construção da rede elétrica e o gasto, pelo autor apelante, com seu custeio, a quitação,
situação também admitida, inclusive, pela i. relatora
, fatos estes que afastam, assim, a tese da sentença impugnada, de falta, pelo autor, da demonstração dos requisitos necessários para o direito vindicado.

Oportuno consignar que o desprovimento do apelo pela i. Relatora teve por fundamento a orientação jurisprudencial do STJ, lançada no REsp 1.243.646/RS, julgado em regime de Recurso Repetitivo, em que firmou posicionamento de que a participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede de eletrificação rural não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, que regulamenta os serviços de energia elétrica, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas, exclusivamente pela concessionária ou pelo consumidor, e ainda aquelas que deveriam ser suportadas por ambos.

Veja o acórdão citado pela i. Relatora:

“FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO ESPECIALREPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE OBRADE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO.

Para efeitos do art. 543-C do CPC
:

1. A participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que,
na vigência do Decreto n. 41.019/57
, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor(art. 142), ou por ambos (art.138 e art. 140).

2.
EM CONTRATOS REGIDOS PELO DECRETO N. 41.019/57
, o consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art.141).
Leva-se em consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica -DNAEE, que definia os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na natureza de cada obra.

3. À míngua de comprovação de que os valores cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, não sendo ocaso de inversão do ônus da prova e não existindo previsão contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado improcedente.

4. No caso concreto, os autores não demonstraram que os valores da obra cuja restituição se pleiteia deviam ter sido suportados pela concessionária do serviço. Os recorrentes pagaram 50% da obra de extensão de rede elétrica
,
sem que lhes tenha sido reconhecido direito à restituição dos valores, tudo com base no contrato, pactuação essa que, ipso factum, não é ilegal, tendo em vista a previsão normativa de obra para cujo custeio deviam se comprometer, conjuntamente, consumidor e concessionária (arts. 138 e 140 do Decreto n. 41.019/57).

5. Recurso Especial não provido.”
(STJ - REsp 1.343.646/PR – Rel. Min. Luis Felipe Salomão DJe 16.04.2013 – grifo nosso) (grifei).

E a tese lançada no referido acórdão paradigma, REsp n. 1.243.646, utilizado pela i. Relatora como fundamento para negar o direito do autor recorrente, diz respeito a situação diversa da que foi posta nesta ação,
porquanto resolve, especificamente, dos contratos regidos pelo Decreto nº 41.019/57
, enquanto a ação funda-se no programa federal Luz para Todos,
regulamentado pela Resolução 223/2003
.

Aliás, o acórdão paradigma consigna expressamente que a discussão a que alude diz respeito aos contratos,
rurais ou urbanos, especificamente regidos pelo Decreto 41.019/57
, bem assim na eventual falta de previsão de restituição, nos contratos disciplinados por aquele referido Decreto.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO.

INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA POR PARTICULAR
. INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RESSARCIMENTO DOS VALORES INVESTIDOS.

DESCABIMENTO.
CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE RESSARCIMENTO. DECRETO 41.019/1957
. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.243.646/PR, processado sob o regime do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou o entendimento de que "A participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que,
na vigência do Decreto n. 41.019/57
, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos (art.138 e art. 140)" (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 10/04/2013, DJe de 16/04/2013).

2.
O entendimento firmado no Recurso Especial 1.243.646/PR deve ser aplicado também em caso de rede elétrica
URBANA
instalada pelo particular em razão de compromisso firmado entre ele e a concessionária de energia com base
NO DECRETO N° 41.019, DE 26/02/1957
.

3. Em hipótese semelhante, relativa à instalação de rede elétrica urbana, a Quarta Turma do STJ decidiu que "O Decreto 41.019/1957 admite a possibilidade de participação financeira do particular na construção de rede elétrica, de sorte que,
não existindo no contrato
CELEBRADO SOB A DISCIPLINA DESSE DIPLOMA LEGAL
previsão de reembolso
, a condenação da concessionária à devolução de valores é incabível" (AgInt no AREsp 1.342.610/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe de 21/05/2019).

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 951.206/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 01/07/2020) (grifei).

Ainda:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. VÍCIO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. ELETRIFICAÇÃO RURAL. DECRETO Nº. 41.019/1957. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO ASSUMIDA PELO CONSUMIDOR. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA CORTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Esta egrégia Corte Superior já proclamou que os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais do decisório embargado, admitida a atribuição de efeitos infringentes apenas quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção necessariamente infirme as premissas do julgado (EDcl no AgRg no EREsp nº 747.702/PR, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Corte Especial , DJe de 20/9/2012). É o caso.

3. A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento, sob o rito de recurso representativo da controvérsia, no sentido de não ser ilegal a participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede de eletrificação, tendo em vista previsão normativa de obras que deveriam ser custeadas pela concessionária, pelo consumidor, ou por ambos
(Decreto nº 41.019/57)
.

4. Na hipótese, o entendimento das instâncias ordinárias no sentido de ser descabida a devolução dos valores pagos pela expansão de rede elétrica,
uma vez que os contratos encontravam-se consoantes com a legislação aplicável à época de sua celebração (Decreto nº 41.019/57)
,
está em conformidade com o posicionamento firmado nesta Casa
.

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso especial.”
EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1230475/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 08/09/2017) (grifei).

Também, neste sentido, as orientações desta e. Câmara e, inclusive, em julgado com voto condutor da própria i. Relatora. Veja:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA -
ELETRIFICAÇÃO

RURAL
–
PROGRAMA
“
LUZ

PARA

TODOS
”
- RESOLUÇÃO 414/2010 ANEEL
–
RECURSO ESPECIAL
PARADIGMA
– INAPLICABILIDADE
- JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO – ARESTO MANTIDO.

ENQUANTO O RECURSO ESPECIAL
PARADIGMA
DE N. 1.243.646 CUIDOU DE TRATAR SOBRE OS CONTRATOS REGIDOS PELO DECRETO N. 41.019/57, A QUESTÃO POSTA NESTES AUTOS TRATA DO PROGRAMA FEDERAL
“
LUZ

PARA

TODOS
”
, cujas responsabilidades acerca da execução das obras e os casos de prováveis ressarcimentos ao particular, foram
REGULAMENTADOS POR MEIO DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL, DE MODO QUE, INAPLICÁVEL O RESP
PARADIGMA
AO CASO SUB JUDICE.
”
(N.U 0003328-13.2014.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019) (grifei).

Veja ainda a orientação do TJ/SP quanto a inaplicabilidade do acórdão paradigma utilizado pela i. Relatora para este recurso:

“
Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Ressarcimento de quantia paga pelo custeio de instalação de rede de eletrificação rural – Programa "Luz da Terra" – Retorno dos autos a este Relator por determinação da Presidência de Direito Privado –
Inaplicabilidade in casu do entendimento esposado no Recurso Repetitivo 1.243.646/PR
– Acórdão anterior mantido para dar provimento ao apelo.”
(TJSP; Apelação Cível 1004318-85.2017.8.26.0269; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2018; Data de Registro: 01/08/2018) (grifei).

Lado outro, importa também consignar que a falta de expressa previsão no contrato, da cláusula de ressarcimento de valores dispendidos para o custeio de rede elétrica rural, não induz a automático afastamento do direito vindicado pela parte. Tanto é verdade que o STJ já até firmou tese de que nestes casos a prescrição trienal conta a partir do término da obra, ou seja, não afastou, assim, a pretensão. Ao contrário, sinalizou pela possibilidade do cabimento do pedido do ressarcimento.

Veja:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. ELETRIFICAÇÃO RURAL.

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC/15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.

1. Ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer em razão de construção de rede elétrica em propriedade rural.

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

3. Nas ações em que o consumidor
postula o ressarcimento de valores despendidos para o custeio de rede elétrica rural, sem a existência de previsão contratual nesse sentido
, aplica-se o prazo prescricional trienal,
contado a partir do término da obra
.

Precedente da 2ª Seção firmado em julgamento de recurso especial repetitivo.

4. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC/73 quando não se caracteriza o intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.

5. Agravo interno parcialmente provido, apenas para excluir a multa do art. 1.026, §2º do CPC/15
.” (AgInt nos EDcl no REsp 1736042/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020) (grifei).

Isso posto,
com a devida vênia, acompanho o i. 1º Vogal, a fim de prover o apelo e reformar a sentença impugnada para dar procedência a ação proposta pelo aqui apelante
.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Revejo meu voto e adiro ao entendimento do 1º vogal, desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, para
dar
provimento
ao Recurso
r o recurso.

EM 31 DE MARÇO DE 2021:

PROVIDO, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021